Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-55.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. VEÍCULO SINISTRADO. CONSERTO REALIZADO. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AFASTADA A RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$11.129,00, a título de danos materiais. Narrou que contratou serviços de seguro veicular para o seu veículo VW/Fox, pelo valor mensal de R$ 117,90 e que o pagamento se encontra em dia. Informou que, no dia 26/12/2022, se envolveu em uma colisão com o veículo de um terceiro, tendo acionado ré para realização dos reparos. Argumentou que encaminhou o veículo para oficina credenciada da ré, que o veículo foi vistoriado e diagnosticado a necessidade de reparos no para-choque dianteiro e farol. Destacou que o valor do conserto não lhe foi apresentado e que a ré negou a cobertura parcial dos danos, alegando que as outras avarias não decorriam do acidente. Defendeu que quando retirou o veículo da oficina o carro apresentou diversos defeitos, bem como que teve que arcar com o valor de R$ 11.129,00, para realização do restante do serviço em outros locais. Destacou que a ré adotou conduta abusiva e arbitrária, em razão da negativa parcial da cobertura.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que o recorrente está representado por defensor dativo e preenchidos os requisitos para recebimento da gratuidade. Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 64794209).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que comprovou que os reparos realizados foram insuficientes e teve que arcar com despesas adicionais. Argumenta que caberia a ré comprovar que os reparos realizados pela oficina foram adequados. Defende que teve que arcar com reparos após a entrega do veículo, o que configura vício oculto e que houve defeito na prestação do serviço. Discorre que as falhas mecânicas no veículo decorreram do acidente, mas só foram diagnosticadas posteriormente, devendo a recorrida arcar com os reparos. Requer a procedência dos pedidos para condenar a recorrida a lhe pagar o valor de R$ 11.129,00.
5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Em que pese a fornecedora organizar-se sob a forma associativa, é evidente o desvio de finalidade da aludida associação, que, em verdade, presta serviços assemelhados a seguro veicular, mediante a celebração de contratos de adesão. No caso em exame, a forma associativa adotada não deve sobressair à realidade negocial fática, atraindo a incidência das normas de proteção ao consumidor.
7. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC. No caso em exame, a prova da existência de negativa parcial da recorrida na cobertura do reparo do veículo decorrente da colisão no dia 26/12/2022 não configura hipótese de prova técnica ou de difícil elaboração, que coloque o consumidor em situação de hipossuficiência. O recorrente, além de não comprovar que requereu a realização de outros reparos após o recebimento do veículo, assinou termo de quitação reconhecendo o reparo dos danos sofrido no veículo e aprovando a qualidade dos serviços prestados (ID 64793981). A fotografia do veículo evidencia que a colisão foi de baixo impacto e as avarias ocorreram na parte dianteira do veículo, com danos superficiais, os quais não se mostraram suficientes para ocasionar defeitos estruturais ou nas partes mecânicas e elétricas do veículo (ID 64793973, p. 6).
8. Na espécie, da análise das alegações do autor/recorrente e também das provas produzidas, não é possível deduzir que os consertos custeados pelo requerente após o recebimento do veículo em 18/01/2023 guardam alguma relação com o acidente. As notas fiscais de substituições de diversas peças mecânica datadas de 22/12/2023 (ID 64793963), 07 e 23/11/2023 (ID 64793964, p.28), 17/04/2024 (ID 64793964, p.30), 29/05/2023 (64793964, p. 35), troca de bateria em 21/07/2023 (ID 64793964, p. 34), por si só, não se mostram suficientes para comprovar a existência de vício oculto decorrente reparo custeado pela recorrida ou mesmo da colisão em 26/12/2022.
9. O contrato firmado entre as partes (ID 64793964) atesta que o veículo do recorrente conta com cerca de 18 anos de uso, pois fabricado em 2006. Os veículos usados possuem invariavelmente desgaste natural de peças, as quais necessitam de manutenção e/ou substituição. O bem foi entregue com aprovação da qualidade dos serviços prestados (ID 64793981), sendo certo que não restou comprovado nos autos que a recorrida tenha adotado qualquer conduta ilícita.
10. Assim, não comprovada conduta ilícita do recorrido ou defeito na prestação do serviço, inexiste o dever de reparação dos alegados danos materiais suportados pelo recorrente. Sentença mantida.
11. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.